Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0707471-39.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] de procedência do pedido, na qual a parte pugna pela reforma do ato decisório que reconheceu a inexistência do débito impugnado e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral. Certidão[2] cartorária de trânsito em julgado datada de 20/03/2020. Custas finais de valor definido nos termos da planilha[3] anexada. Petição[4] para cumprimento de sentença protocolizada pelo autor. Seguiu-se decisão[5] convertendo a natureza do feito, para cumprimento de sentença, consoante requerimento autoral. Na sequência, inconformada, apela[6] a ré. Nas razões, aduz a apelante, em sede preliminar, a tempestividade do recurso, ao argumento de que em decorrência de pandemia viral – COVID19 – o CNJ suspendeu, para todo o território brasileiro, os prazos processuais o período de 19 de março a 30 de abril de 2020, nos termos da Resolução CNJ 313/2020. Assim, sustenta presentes os pressupostos recursais de admissibilidade da apelação. Com relação ao mérito, insiste na legalidade da cobrança do débito, defendendo que não houve a comunicação à prestadora do serviço, apelante, acerca da alteração cadastral da titularidade da dívida, defendendo a responsabilidade pessoal no pagamento das taxas, conforme jurisprudência do STJ, ponderando não se tratar de obrigação vinculada ao imóvel. Aponta a regularidade na aferição da medida do gasto da água e impõe ao apelado a culpa na violação do lacre, à revelia da apelante, datada de novembro de 2014, haja vista não ser informada de modo adequado e oportuno, advindo cobrança por ocasião da reativação do contrato, em agosto de 2015. Infere a aplicação do art. 14 da Resolução ADASA 14/2011 que responsabiliza o usuário, consumidor, pela manutenção atualizada do cadastro junto à fornecedora do serviço. Ao final, pondera a inexistência de dano moral indenizável, a ponderar a inocorrência de afronta aos atributos da personalidade, especialmente porque o contrato de locação foi ajustado entre o apelado e terceira pessoa, sem nexo de causalidade com o apelante. Requer a admissibilidade da apelação e o provimento para a reforma da r. sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Preparo[7] recolhido. Contrarrazões[8] regularmente apresentadas. Despacho[9], na origem, de suspensão do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Inicialmente, denota-se que a r. sentença foi registrada em 23/01/2020[10]. Em consulta aos atos processuais na origem – no registro dos - expedientes, verifica-se que em 03/02/2020 o sistema registrou ciência da r. sentença pelo apelante. Verifica-se, outrossim, que o recurso foi interposto em 17/04/2020. Dispõe o art. 183 do CPC que: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Observa-se da transcrição que o prazo em dobro para recorrer não favorece as sociedades de economia mista, haja vista a personalidade jurídica de direito privado que não as beneficia das prerrogativas processuais inerentes aos entes públicos enumerados. Deveras, a interpretação da norma em relação aos prazos próprios é restritiva, de forma que sem a expressa previsão legal, não há falar em prazo em dobro para as sociedades de economia mista recorrerem. Assim, à apelante, sociedade de economia mista do Distrito Federal, aplicam-se prazos comuns, na medida em que, repita-se, não há autorização e previsão legal para a contagem do prazo em dobro para recorrer. Acerca do tema, confira-se o aresto: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FAP/DF. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. REGRAS DE DIREITO PRIVADO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. As Fundações Públicas podem ostentar personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. 2. No primeiro caso, à semelhança do que ocorre com as autarquias, são criadas por lei específica que, uma vez editada, dá início à personalidade jurídica da Fundação. 3. Por outro lado, quando a criação de uma fundação pública exigir a conjugação dos requisitos de autorização legal específica e, ainda, da necessidade de inscrição de seu ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a exemplo do que ocorre com as Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, a ela será conferida personalidade jurídica de direito privado. 4. Nesse último caso, o regime jurídico a reger a Fundação será o Direito Civil, sendo-lhes inaplicáveis as prerrogativas, sobretudo processuais, de que goza a Fazenda Pública. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AIN/APC 0716938-64.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Negritado) Com efeito, “as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública devem ser interpretadas restritivamente. Somente as pessoas jurídicas de direito público, incluídas as autarquias, é que estão compreendidas no conceito de Fazenda Pública. Nele não se incluem as empresas públicas nem as sociedades de economia mista (STJ, 1.a T., REsp 30367-DF, rel. Min. Demócrito Reinaldo, m.v., j. 3.3.1993, BolAASP 1804/294). No mesmo sentido: RTJ 74/557.”[11] Por conseguinte, nada obstante a Resolução CNJ 313, de 19/03/2020, suspender os prazos processuais no período de 20/03/2020 a 30/04/2020, no caso, o prazo para a apelação já havia vencido em 27/02/2020, a restar prejudicada a justificativa em razão da pandemia. A par de tal quadro, a considerar que a interposição do recurso data de 17/04/2020 e o vencimento do prazo ocorreu em 27/02/2020, inadmissível a apelação face a ausência de pressuposto recursal, qual seja, a tempestividade. Assim, não conheço da apelação, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 15803801). [2] (id. 15803803). [3] (id. 15803805). [4] (id. 15803809). [5] (id. 15803810). [6] (id. 15803813). [7] (id. 15803814). [8] (id. 15803819). [9] (id. 15803816). [10] (id. 15803801). [11] Nery Jr., Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019. Editora Revista dos Tribunais. ISBN: 978-85-5321-747-2.